Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011417-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANI MEDEIROS EIDT - CPF: 582.057.991-72 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.

TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE
HOME CARE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. GRAVE QUADRO CLÍNICO. MATIZ CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Alegação de ausência de atualização cadastral que não exime a concessionária de serviço público de promover a efetiva notificação prévia a amparar a suspensão do fornecimento de energia.

2. Forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da concessionária e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida.

3. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade, devendo ser fornecido de maneira contínua, o que se avulta pela necessidade do tratamento em
home care
.

4.
“Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”.
(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e tornou definitiva a liminar que determinou o restabelecimento do serviço, com vedação de suspensão.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que a suspensão foi regular, ao fundamento de que a parte autora não apresentou novo atestado médico para recadastramento.

Contrarrazões pela manutenção.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço o recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de energia ocorreu de modo devido.

Destaco trecho da sentença recorrida:

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa reclamada efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica da residência da parte reclamante por débitos que a reclamante confirma possuir, no entanto, atestou que a reclamada sempre foi ciente que a suspensão no fornecimento de energia elétrica poderia comprometer a vida e sobrevivência de sua filha que vive em estado vegetativo, em
home care
em casa, pois tem doença degenerativa a qual necessita de cilindro de oxigênio e aparelhos que necessitam de energia elétrica.

A reclamada por sua vez em sede de contestação aduziu que o corte na Unidade Consumidora - UC no 3087604-9 se deu por culpa exclusiva da autora por débitos da fatura do mês de 02/2022 (paga em atraso), 03 e 04/2022 com vencimento em 28/03/2022 e 28/04/2022 respectivamente.

E que o atestado médico apresentado em 18/02/2021 atingiu sua validade e o mesmo não foi renovado, desta forma, com faturas pendentes de pagamento, a Unidade Consumidora teve os serviços suspensos.

Contudo, vale ponderar que da análise do relatório médico encaminhado é de ver que o estado da paciente filha da autora infelizmente seria irreversível, sendo igualmente totalmente dependentes dos aparelhos que ficam 24 horas ligados a fim manterem a vida da paciente e morando da residência da autora, fato este de amplo conhecimento da reclamada.

Vale registrar ainda que o corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.

Pois bem. A concessionária assevera que o atestado médico juntado pela recorrida é datado de 18/02/2021 e que constava do sistema que expiraria em 18/02/2022, sem renovação pela parte autora, o que justificaria a suspensão em razão do inadimplemento.

Assim, apesar de reconhecer a inadimplência da parte recorrida, é necessário reconhecer também, a falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Denota-se que não há efetivamente provas de que tenha sido renovado o atestado, contudo, não se pode olvidar que a empresa notificou a parte autora para que apresentasse novo documento ou mesmo de que a unidade consumidora estaria sujeita à suspensão.

A notificação prévia é requisito indispensável para suspensão, a teor do artigo 4o, III, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, a melhoria e expansão do serviço.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II - por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação. (g.n.)

Reconhecida a ilegalidade da fatura que originou a suspensão do serviço, forte na essencialidade do serviço em voga, a falha na prestação do serviço há que ser reconhecida, o que deixa claro o dever de indenizar, o que se avulta pela necessidade do tratamento em
home care.

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado
e do Superior Tribunal e Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONSUMIDOR ESPECIAL COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO VITAL (
HOME CARE
) – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADA –RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é indispensável o prévio e formal aviso ao consumidor para que se autorize a suspensão do fornecimento de serviço essencial, na hipótese de inadimplência.

No caso em comento, embora os autores se encontrassem em situação de inadimplência, não há prova que tenham sido previamente notificados acerca da possibilidade de suspensão do serviço, sobretudo por se tratar o autor de consumidor cadastrado na concessionária de energia como consumidor especial em razão de utilização de equipamentos vitais à manutenção de sua vida.

Ocorrendo a suspensão do fornecimento de energia, sem comprovação da notificação e observância do respectivo prazo, deve ser mantida a indenização por dano moral, cujo valor merece retificação para majorá-lo em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

(N.U 1048008-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) atende ao critério da razoabilidade e corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter inalterada a sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023